Tribunal: TCU
Processo: 006.316/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marilene Paes Dias contra o Acórdão 7.483/2024-2a. Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Marilene Paes Dias contra o Acórdão 7483/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 7483/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Fundo de Saúde do Estado do Piauí.